Tribunal: STJ
Processo: 0001167-37.2020.8.08.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050529 - ES(2025/0358441-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLONE COMINOTTI BARBOSA
ADVOGADOS
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
WUDSON ALVES TINELLI - ES036322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629
EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
.
DE OFÍCIO. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ HABEAS CORPUS
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
, por ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
2. A parte recorrente sustenta ter impugnado, no agravo em recurso especial, todos os
fundamentos da inadmissão na origem (ausência de prequestionamento do
do CPP,
art. 155
intempestividade da arguição de nulidade da quesitação e aplicação da
),
Súmula 83/STJ
afirmando distinção entre mera reiteração das razões do recurso especial e retomada necessária
das teses para afastar os óbices de admissibilidade.
3. Subsidiariamente, requer a concessão de
de ofício, sob alegação de flagrante
habeas corpus
ilegalidade decorrente de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais,
testemunhos indiretos e mensagens sem regular produção judicial; nulidade da quesitação por
ausência de individualização da conduta em concurso de agentes; e desproporcionalidade da
pena-base. Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental, a
admissibilidade e julgamento do recurso especial, com anulação do julgamento do Júri e revisão
da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial observou o princípio
da dialeticidade, com impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, de modo a afastar a incidência da
e (ii)
;
Súmula 182/STJ
saber se é juridicamente possível utilizar o
de ofício
habeas corpus
como meio de superar óbice de admissibilidade do recurso próprio, diante da alegada existência
de flagrante ilegalidade na condenação e na dosimetria.
Documento eletrônico VDA56528043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: db330ebb-2502-45bf-a321-6be24ead1684

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem impugnar de forma
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, o que viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
6. A simples reiteração das razões do recurso especial no agravo do
do CPC não
art. 1.042
satisfaz a exigência de impugnação específica dos óbices de admissibilidade, razão pela qual o
agravo em recurso especial não supera o juízo de admissibilidade.
7. A incidência da
impede o exame do mérito do agravo em recurso especial,
Súmula 182/STJ
mantendo-se hígidos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
8. O
de ofício constitui medida excepcional, cuja concessão depende da
habeas corpus
identificação, pelo próprio órgão julgador, de flagrante ilegalidade ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal ou via
art. 654,
transversa para contornar óbices de admissibilidade do recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da
, e rejeitado o
Súmula 182/STJ
pedido de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A reiteração, no agravo do
do CPC, dos mesmos argumentos do recurso especial,
art. 1.042
sem impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, viola o princípio da
dialeticidade e enseja a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A incidência da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial e
Súmula 182/STJ
obsta o exame do mérito recursal.
3. O
de ofício não pode ser utilizado como meio de burlar óbices de
habeas corpus
admissibilidade de recurso próprio, devendo sua concessão limitar-se a hipóteses de flagrante
ilegalidade reconhecida pelo órgão julgador.
Dispositivos relevantes citados:
,
CPP,
§ 2o;
.
CPC/2015 art. 1.042;
art. 654,
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 1.260.918/MA
12.05.2020, DJe 19.05.2020; STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 1.773.527/RJ
15.12.2020, DJe 17.12.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: db330ebb-2502-45bf-a321-6be24ead1684

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050529 - ES(2025/0358441-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLONE COMINOTTI BARBOSA
ADVOGADOS
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
WUDSON ALVES TINELLI - ES036322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629
EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
.
DE OFÍCIO. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ HABEAS CORPUS
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
, por ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
2. A parte recorrente sustenta ter impugnado, no agravo em recurso especial, todos os
fundamentos da inadmissão na origem (ausência de prequestionamento do
do CPP,
art. 155
intempestividade da arguição de nulidade da quesitação e aplicação da
),
Súmula 83/STJ
afirmando distinção entre mera reiteração das razões do recurso especial e retomada necessária
das teses para afastar os óbices de admissibilidade.
3. Subsidiariamente, requer a concessão de
de ofício, sob alegação de flagrante
habeas corpus
ilegalidade decorrente de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais,
testemunhos indiretos e mensagens sem regular produção judicial; nulidade da quesitação por
ausência de individualização da conduta em concurso de agentes; e desproporcionalidade da
pena-base. Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental, a
admissibilidade e julgamento do recurso especial, com anulação do julgamento do Júri e revisão
da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56528129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Código de Controle do Documento: f9acd1c4-66e6-44db-a3a6-7a2a524c9539

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial observou o princípio
da dialeticidade, com impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, de modo a afastar a incidência da
e (ii)
;
Súmula 182/STJ
saber se é juridicamente possível utilizar o
de ofício
habeas corpus
como meio de superar óbice de admissibilidade do recurso próprio, diante da alegada existência
de flagrante ilegalidade na condenação e na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem impugnar de forma
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, o que viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
6. A simples reiteração das razões do recurso especial no agravo do
do CPC não
art. 1.042
satisfaz a exigência de impugnação específica dos óbices de admissibilidade, razão pela qual o
agravo em recurso especial não supera o juízo de admissibilidade.
7. A incidência da
impede o exame do mérito do agravo em recurso especial,
Súmula 182/STJ
mantendo-se hígidos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
8. O
de ofício constitui medida excepcional, cuja concessão depende da
habeas corpus
identificação, pelo próprio órgão julgador, de flagrante ilegalidade ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal ou via
art. 654,
transversa para contornar óbices de admissibilidade do recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da
, e rejeitado o
Súmula 182/STJ
pedido de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A reiteração, no agravo do
do CPC, dos mesmos argumentos do recurso especial,
art. 1.042
sem impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, viola o princípio da
dialeticidade e enseja a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A incidência da
impede o conhecimento do agravo em recurso especial e
Súmula 182/STJ
obsta o exame do mérito recursal.
3. O
de ofício não pode ser utilizado como meio de burlar óbices de
habeas corpus
admissibilidade de recurso próprio, devendo sua concessão limitar-se a hipóteses de flagrante
ilegalidade reconhecida pelo órgão julgador.
Dispositivos relevantes citados:
,
CPP,
§ 2o;
.
CPC/2015 art. 1.042;
art. 654,
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56528129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Código de Controle do Documento: f9acd1c4-66e6-44db-a3a6-7a2a524c9539

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 1.260.918/MA
12.05.2020, DJe 19.05.2020; STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 1.773.527/RJ
15.12.2020, DJe 17.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLONE COMINOTTI
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da
BARBOSA
.
Súmula 182/STJ
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta o desacerto da decisão
monocrática por indevida incidência da
, ao argumento de haver impugnado, no
Súmula 182/STJ
AREsp, de modo específico, todos os fundamentos da inadmissão na origem, a saber, ausência
de prequestionamento do
do CPP, alegada intempestividade da arguição de nulidade da
art. 155
quesitação e aplicação da
, aduzindo, ainda, distinção entre mera reiteração das
Súmula 83/STJ
razões do recurso especial e retomada necessária dessas teses para infirmar os óbices de
admissibilidade.
Subsidiariamente, requer a concessão de
de ofício, sob alegação de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, por condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais,
testemunhos indiretos e mensagens sem regular produção judicial, em afronta ao
do
art. 155
CPP; nulidade da quesitação, por ausência de individualização da conduta em concurso de
agentes, com ofensa aos arts. 29 do CP e 41 do CPP; e desproporcionalidade da pena-base,
fixada sem correspondência com a culpabilidade individual atribuída ao agravante.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, a admissão e o
julgamento do recurso especial, a anulação do julgamento do Júri com absolvição ou novo
plenário, alternativamente, e a revisão da dosimetria.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA56528129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Código de Controle do Documento: f9acd1c4-66e6-44db-a3a6-7a2a524c9539

A simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui o agravante,
viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do
do CPC, nos termos
art. 1.042
da
. A propósito:
Súmula 182/STJ
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE
OFÍCIO.
DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL
ART. 61
ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC
3. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO
176.473/STF.
CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266/SP
. 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA
INCIDÊNCIA DA
. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
SÚMULA 182/STJ
NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque o
recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do recurso especial. Como é de
conhecimento, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessa forma, mostra-se correta a
incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, o que impede o provimento
ao presente agravo regimental.
5. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.260.918/MA
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2020,
19/5/2020.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Destaco, por fim, que não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem
parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos
termos do
§ 2o, do CPP. A propósito:
art. 654,
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA
E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA
LEI 10.826/03
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À
INADMISSÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com
Documento eletrônico VDA56528129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Código de Controle do Documento: f9acd1c4-66e6-44db-a3a6-7a2a524c9539

intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do
recurso interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos
, Rel.
EREsp 1.488.618/RS
Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
27/10/2015)
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.773.527/RJ
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:02
Código de Controle do Documento: f9acd1c4-66e6-44db-a3a6-7a2a524c9539

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358441-0
AREsp 3.050.529 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011673720208080007 11673720208080007
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629
ADVOGADA
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
AGRAVANTE
: MARLONE COMINOTTI BARBOSA
ADVOGADOS
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
WUDSON ALVES TINELLI - ES036322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARLONE COMINOTTI BARBOSA
ADVOGADOS
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
WUDSON ALVES TINELLI - ES036322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629
ADVOGADA
: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES036324
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449290812584=04@
2025/0358441-0 - AREsp 3050529 Petição : 2026/0028365-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:04:03
Código de Controle do Documento: B390A600-3AF5-4164-B0BA-ED27A3A88014